Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004749-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: PAULO JOSÉ FELDEKIRCHER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n.o 1000924-32.2020.8.11.0027, da Vara única da Comarca de Itiquira/MT, ajuizada por PAULO JOSÉ FELDEKIRCHER, em que se deferiu liminar.
O agravante aduz que “não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada”.
Defende que “foi intimado da decisão em 01/03/2021, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de março, que é feito antecipadamente”.
Argumenta ser “TOTALMENTE incabível o arbitramento de MULTA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora”.
Destaca que, “quando o magistrado determina a suspensão dos descontos na folha do agravado, está-se diante de dois impasses: (i) o desconto referente ao mês de e março que já havia sido lançado antes mesmo da intimação e; (ii) impossibilitado de impedir o desconto realizado na fonte, o Agravante somente poderá impedir a próxima parcela, que ocorrerá após um mês”.
Afirma que, “acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
Diz que “é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para se cassar a decisão de deferimento de determinação de suspensão do débito em discussão a título de empréstimo ou que o valor da multa cominatória, bem como que eventual valor das astreintes passe a correr a partir de abril de 2021, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento (id. 80548479).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Acerca do mês de março, considerando possível desconto junto à fonte pagadora antes mesmo da intimação do determinado na liminar, prudente a suspensão da imposição de multa cominatória, com ressalva de imposição possível referente ao mês de abril de 2021, ao menos até o deslinde da controvérsia.
Ademais, se já descontado, fica resguardado, em caso de procedência da demanda, a devolução de maneira simples ou em dobro, ao considerar o que entender o juiz de primeiro grau na sentença.
Sobre o valor da multa, condizente com o aporte econômico do banco agravante, não sem desarrazoado.
Quanto à limitação do valor da multa, em casos análogos, têm se limitado ao valor da causa ou eventual valor da condenação. Como não há condenação ainda e como o valor da causa é de R$18.889,54 (dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), razoável a limitação das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quanto ao prazo de cumprimento, entendo que, em sendo suspensa a multa referente ao mês de março, há tempo mais que suficiente ao cumprimento da medida sobre os descontos do mês de abril, sendo desnecessárias maiores dilações.
Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, tão apenas para não se incidir a multa cominatória referente aos descontos do mês de março de 2021, até o julgamento de mérito deste recurso.
Oficie-se o juiz de primeiro grau para ciência desta decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora